Tribunal: TJBA
Processo: 8004183-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004183-41.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
JEFFERSON COSTA SIQUEIRA FILHO, SATIRO DE CASTRO FERRAZ NETO

APELADO: MÁRCIO PIRES MARTINS DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
SATIRO DE CASTRO FERRAZ NETO, JEFFERSON COSTA SIQUEIRA FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, TRANSPORTE DE VEÍCULO A OUTRO ESTADO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. I - RECURSO DE M.P.M.S. E G.F. DA S. - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. II - RECURSO DE J.D.M.S - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. III - RECURSO DE J.S.D. - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. IV - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DE M.P.M.S. E G.F. DA S. PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO OCORRIDO NO DIA 02/10/2020. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÃO DE J.D.M.S. PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO OCORRIDO NO DIA 09/11/2020. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSOS DA DEFESA NÃO PROVIDOS E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL.

1. Recorrentes/recorridos condenados pela prática das condutas tipificadas nos art. 157, §2º II, IV e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal, bem como pela prática do delito tipificado no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013, à pena total de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, além de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (Primeiro apelante); de 12 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (Segunda e Quarto apelantes) e à pena total de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 60 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (Terceiro apelante).

2. Narra a denúncia, em síntese, que, nos anos de 2020 e 2021, foram registradas diversas ocorrências de roubos de caminhões e caminhonetes mediante uso de arma de fogo, com o mesmo modus operandi de abordagem a proprietários de veículos com intuito de fretamento de transporte de carga, sendo que, no início da prestação dos serviços, em certo ponto do trajeto, geralmente local ermo, ocorria a abordagem mediante arma de fogo, com as vítimas muitas vezes amarradas com restrição de liberdade e sob a vigilância de integrante da súcia, até que o bem estivesse em local seguro.

Assim,
“diante das semelhanças dos fatos em relativo lapso de tempo, deflagrou-se a operação “Ajuste de Rota” pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos”
de Juazeiro
,
tendo sido identificados os apelantes e corréus, “
como previamente ajustados, de forma estável, em organização criminosa
”.

Após investigações, apurou-se que a organização criminosa era comandada por L.B. da S. (falecido) e M. P. M. de S., ora apelante, os quais abordavam ou mantinham contato telefônico com os ofendidos contratando os fretes ou determinavam aos demais contato com as vítimas, “
principalmente, utilizando-se da única mulher do grupo para manter o contato inicial de contratação dos fretes, no caso
,” a apelante G.F. da S.

3. A inicial acusatória descreve 19 condutas de roubo em concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, transporte de veículos a outros Estados e emprego de arma de fogo, tendo sido subtraídos veículos de grande porte (caminhões e caminhonetes) praticadas com o mesmo modus operandi e com envolvimento dos integrantes do bando.

4. Os pleitos absolutórios não comportam acolhimento. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática dos crimes de roubo qualificado e organização criminosa armada, considerando que o acervo probatório evidencia que os apelantes integravam organização criminosa que atuava na prática reiterada de roubos, por meio dos quais subtraíram, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso de mais de dois agentes, mantendo sempre as vítimas em seu poder, restringindo-as a liberdade, veículos automotores de grande porte como caminhões e caminhonetes.

5. Para a consecução dos roubos, empregavam o mesmo modus operandi, consistente em abordar os proprietários dos veículos com intuito de realizar suposto contrato de frete de transporte de carga, sendo que, após o início da prestação do serviço, notadamente quando se encontravam em locais ermos, anunciavam os assaltos, mantinham o ofendido sob vigilância (geralmente amarrados), até que o bem subtraído fosse levado e outro integrante da súcia retornasse para resgatar o vigilante da vítima.

6. Nesse contexto, configurados os requisitos legais para a tipificação do delito: associação de mais de 03 pessoas; organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com intenso planejamento para a execução de crimes, ficando clara a atuação de cada integrante, como o contato inicial para atração do motorista, a abordagem, a subtração e a colocação em cativeiro e o posterior transporte do bem para entrega aos receptadores em outras unidades da Federação; evidenciado objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, já que eram obtidos bens das vítimas, a maioria sem a restituição do patrimônio; e, por fim, prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 anos.

7. A despeito de a apelante G.F. da S não ter participação na execução direta dos crimes de roubo, atuou “contratando” o suposto serviço de frete “
com o fim único de propiciar condições favoráveis para a subtração
” dos veículos. Desse modo, agiu mediante ardil para atrair os ofendidos e, assim, facilitar a subtração dos bens, compartilhando do intento dos executores e prestando-lhes apoio. Portanto, descabidas as alegações de absolvição do crime de roubo e de participação de menor importância, visto que a hipótese é de coautoria.

8. Consoante reiterada jurisprudência do STJ, “
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017)”.

9. Nesse sentido, considerando que o delito de roubo foi capitulado com 04 qualificadoras, de sorte que três delas (concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e transporte de veículo a outras unidades da federação) foram deslocadas para a primeira fase, restando a majorante do emprego de arma de fogo usada para elevar a pena na terceira fase dosimétrica. Portanto, não há bis in idem.

10. Diante da comprovação inequívoca da autoria e da materialidade do crime de roubo majorado, não há possibilidade de a conduta ser desclassificada para receptação.

10. De fato, os apelantes M.P.M dos S. e G.F da S. praticaram o crime de roubo qualificado ocorrido no dia 03/10/2020 (vítima C.D.), mediante o mesmo modus operandi dos demais roubos, conforme confissão de ambos na fase investigatória, relato do ofendido e dos policiais, além do relatório de investigação criminal, de modo que restam condenados pelo crime tipificado no art. 157, §2º II, IV e V c/c §2º-A, I, do CP.

11. De fato,
“
considerando que os apelados estavam plenamente integrados à estrutura da organização criminosa, sendo provada a participação de ambos em, ao menos, dois roubos co
metidos com o mesmo modus operandi e nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar
”, de modo que “
resta perfeitamente demonstrada a ocorrência do crime continuado”
.

12. A particip
ação de J.D.M de S. no delito praticado em face da vítima J.B., praticado no dia 09/11/2020, não resta comprovada extreme de dúvidas. Portanto, as provas colhidas
durante a persecução penal acerca da participação do apelado não são suficientes para ensejar um decreto condenatório, o que reclama a incidência do princípio in dubio pro reo.

13.
Recursos conhecidos, apelos da defesa não providos e parcialmente provido o recurso do Ministério Público para condenar G.F da S e
M.P.M dos S.
pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º II, IV e V c/c §2º-A, I, do CP,

fato ocorrido no dia 02/10/2020, tendo como vítima C.D., reconhecer a continuidade delitiva e arbitrar, respectivamente, a pena total de
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 60 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e de
08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 60 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004183-41.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)
e como apelada
MÁRCIO PIRES MARTINS DOS SANTOS e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletrônicamente.